Tribunal: TJBA
Processo: 8030729-81.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8030729-81.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: RENAN ALCANTARA MOTTA COELHO e outros Advogado(s): RENAN ALCANTARA MOTTA COELHO IMPETRADO: 1ª VARA DE TOXICOS DE SALVADOR RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLÊNCIA POLICIAL. REQUERIMENTO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES. PARECER MINISTERIAL PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. SUPOSTA ILEGALIDADE NA PRISÃO EM FLAGRANTE. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. NOVO TÍTULO PRISIONAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDENAÇÃO ANTERIOR TRANSITADA EM JULGADO. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame 1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), por ter sido flagrado, em 06/04/2025, na posse de maconha, cocaína e crack, além de balanças de precisão, no bairro da Ribeira, Salvador/BA. Defesa sustenta ilegalidade da prisão por supostas agressões policiais, ausência de fundamentação concreta para a custódia cautelar e possibilidade de substituição por medidas alternativas. Prisão preventiva mantida pela autoridade coatora para garantia da ordem pública e prevenção à reiteração delitiva, ante condenação anterior do paciente por roubo majorado, cuja execução penal ainda se encontra em curso. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se as supostas agressões policiais, relatadas pelo paciente e corroboradas por exame de corpo de delito, são aptas a ensejar o relaxamento da prisão preventiva; e (ii) saber se a decisão que decretou a custódia cautelar está suficientemente fundamentada, à luz do art. 312 do CPP, ou se seria cabível substituição da prisão por medidas alternativas. III. Razões de decidir 3. As alegações de violência policial não se mostram suficientes, por si sós, para ensejar o relaxamento da prisão preventiva, especialmente diante do antagonismo entre as versões apresentadas pela defesa e pelas autoridades policiais, demandando revolvimento probatório, incabível na via estreita do Habeas Corpus. 4. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está devidamente fundamentada, destacando elementos concretos como a natureza e a quantidade dos entorpecentes apreendidos, a diversidade de drogas, apreensão de balanças de precisão e os antecedentes criminais do paciente, que possui condenação anterior definitiva por roubo majorado, cuja execução penal encontra-se em curso, evidenciando risco concreto de reiteração delitiva e necessidade de garantia da ordem pública. 5. A substituição da prisão preventiva por medidas alternativas se revela incabível, por se mostrar insuficiente para resguardar a ordem pública, especialmente em razão da gravidade dos fatos, antecedentes criminais e indícios de habitualidade delitiva do paciente. IV. Dispositivo e tese 6. Ordem denegada. Tese de julgamento: “1. A alegação de violência policial, desacompanhada de prova robusta e incontroversa, não enseja, por si só, o relaxamento da prisão preventiva na via estreita do Habeas Corpus. 2. A decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva, baseada em fundamentos concretos relativos à gravidade do delito, quantidade e diversidade de drogas apreendidas e antecedentes criminais do paciente, atende aos requisitos do art. 312 do CPP. 3. A reincidência específica e a execução penal em curso autorizam a manutenção da custódia cautelar, sendo inadequadas medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP.” Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 632.423/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 23.02.2021; STJ, AgRg no RHC 211.896/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 14.04.2025; STJ, AgRg no RHC 194.311/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 13.05.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8030729-81.2025.8.05.0000, oriundos da 1ª VARA DE TÓXICOS DA COMARCA DE SALVADOR/BA, sendo Impetrante o Bel. RENAN ALCÂNTARA MOTTA COELHO e, Paciente, ALBERT VICTOR ALVES DE SOUSA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, EM DENEGAR A ORDEM IMPETRADA. E assim decidem pelas razões a seguir expendidas.